Tribunal: TJDFT
Processo: 0751328-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GOLPE. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme se infere do relato dos fatos realizado pelo autor, a transferência do veículo foi feita à ré de forma voluntária, o que implica dizer, ao menos neste momento processual, não há qualquer situação concreta que enseje a concessão da constrição vindicada.

2. A não concessão da medida vindicada neste momento processual não implica concluir que o autor não foi vítima de estelionato sentimental, tampouco que a parte ré não tenha que ressarci-lo por eventual dano que lhe tenha causado com base nesta situação.

2.1. Ocorre que, o contexto fático mostra-se insuficiente ao fim ora almejado, tendo em vista que os fatos descritos na inicial e na minuta recursal dependem de dilação probatória para sua adequada aferição, o que obsta a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.